Tribunal: TJMT
Processo: 1008406-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008406-15.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE VICTOR GUIMARAES - CPF: 054.280.121-37 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (EMBARGADO), ROSENILSON DA SILVA PEREIRA - CPF: 076.630.331-40 (PACIENTE), EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO - CPF: 445.445.961-49 (EMBARGANTE), JOSE VICTOR GUIMARAES - CPF: 054.280.121-37 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO - CPF: 445.445.961-49 (ADVOGADO), EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO - CPF: 445.445.961-49 (ADVOGADO), JOSE VICTOR GUIMARAES - CPF: 054.280.121-37 (ADVOGADO), GILSON CESAR CARLOS DA SILVA - CPF: 967.720.851-91 (VÍTIMA), KAROLINA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 063.095.241-86 (VÍTIMA), RAFAEL CECONELLO - CPF: 623.876.500-34 (VÍTIMA), L. M. D. J. - CPF: 063.895.581-55 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO JUNIOR DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
- RECURSO DA DEFESA – DECISÃO MONOCRÁTICA OMISSA – EXTINÇÃO DO
WRIT
- PERDA DO OBJETO – IMPROCEDÊNCIA – INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JULGADA EVIDENTE –
EMBARGOS DESPROVIDOS
.

O cabimento dos Embargos de Declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal; a inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão implicam em desprovimento do recurso,

que não se presta para rediscutir tese já julgada,
tampouco para a apreciação de matéria que não foi objeto do
Habeas Corpus
anteriormente manejado contra o qual há a insurgência
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Cuida-se de
Embargos de Declaração
, com
efeito modificativo
, opostos por
Rosenilson da Silva Pereira

contra decisão monocrática por mim prolatada no
Habeas Corpus
n.
1008406-15.2020.8.11.0000
(cuja única tese era de constrangimento ilegal por
excesso de prazo
para o oferecimento da denúncia) extinguindo a ação constitucional por
perda do objeto
, devido à deflagração do respectivo processo criminal.

O Embargante busca o
relaxamento
de sua
prisão
alegando que o
decisum
padece de
omissão
porque nele
não foi analisada
a possível ocorrência de
excesso de prazo
para a formação da culpa (Id. 40430456).

Em contrarrazões, a cúpula ministerial pugnou o
desprovimento
dos Aclaratórios (Id. 44559970).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 24 de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Rosenilson da Silva Pereira
, preso preventivamente pela autoria dos crimes de Roubo Majorado (
art. 157, § 2o, II e §2o-A, I, do CP)
e Corrupção de Menores (
art. 244-B, do ECA),

impetrou
Habeas Corpus
com pedido de liminar pleiteando o relaxamento de sua segregação cautelar devido ao excesso de prazo para o oferecimento da denúncia (Id. 39615983).

Com os autos em gabinete, constatei que os elementos trazidos com o
writ
não
apontavam, de plano, que a autoridade judiciária estivesse ciente da suposta mora ministerial ou tivesse, deliberadamente, se mantido inerte diante dos reclamos do paciente. Por isso, antes de apreciara medida liminar, considerei mais prudente requisitar informações à autoridade apontada como coatora (Id. 39990997).

E atendendo a esse comando, o
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa-MT
, entre outros pontos esclareceu que
“
o Ministério Público ofertou denúncia contra o paciente, imputando ao mesmo a prática dos crimes previstos no art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, e no art. 244-B, caput, Estatuto da Criança e do Adolescente, em coautoria com Célio Antonio Velasco, sendo que referida peça acusatória já foi devidamente recebida por este Juízo, conforme autos da ação penal n. 1000695-90.2020.8.11.0021 (PJe)
” (Id. 40258462).

Dessarte, com a
efetiva apresentação de denúncia
e sendo a tese de excesso de prazo para seu oferecimento, a única levantada, reconheci a prejudicialidade do pedido veiculado no
writ
extinguindo-o sem julgamento de mérito (Id. 40276486).

Inconformado, o Embargante busca o relaxamento de sua prisão alegando que a decisão monocrática por mim prolatada padece de
omissão
porque deixou de analisar a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa (Id. 40430456).

Pois bem; é
sabido que o art. 619 do CPP permite a oposição de Embargos de Declaração, tão somente, em face de decisão judicial que apresente
ambiguidade
,
obscuridade
,
contradição
ou
omissão
.

Nesse contexto, exsurge evidente que tal recurso, por possuir objeto restrito, não é o meio adequado para discutir tese nova ou para revolver matéria já submetida ao crivo do magistrado, seja ele monocrático ou colegiado, na medida em que os requisitos supracitados não se confundem com injustiça ou inconformismo.

Em outros termos, os aclaratórios servem para sanar, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado/acórdão e não para adequar a decisão ao entendimento do Embargante como se almeja
in casu
.

E digo isso considerando que não há
omissão
na apreciação da tese posta na inicial do
Writ
, na qual, como supracitado, o Embargante limitou-se a alegar a ocorrência de constrangimento por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. Em outros termos: ele não argumentou sobre excesso de prazo para a formação da culpa, mesmo porque, sequer havia sido instaurada a respectiva ação penal.

Sendo assim, a decisão invectivada não comporta reparos.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM HABEAS CORPUS – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DEBATIDA PELO COLEGIADO – PRETENDIDA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDA AO CORRÉU – INOVAÇÃO PROCESSUAL – INCOMPATIBILIDADES COM ESTA VIA RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. No âmbito dos embargos de declaração é inviável a rediscussão da matéria que já foi debatida no acórdão impugnado, a fim de obter resultado diverso do que foi decidido, tampouco é cabível os aclaratórios com inovação de matéria, arguindo tese que não foi objeto do habeas corpus anteriormente manejado. Inexistindo qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, à luz do disposto no artigo 619 do CPP, devem os embargos serem rejeitados”. (N.U 1018177-51.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020). Destaquei.

Diante do que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
a esses Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020